Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em demanda anulatória autuada sob o no 0701337-59.2020.8.07.0018, proposta em face do DISTRITO FEDERAL, rejeitou embargos de declaração em face da decisão que indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais, declara atuar no comércio de móveis. Afirma ter vencido processo licitatório para fornecimento de materiais a órgãos públicos situados no Distrito Federal e em outros Estados da Federação. Acrescenta que por ocasião da entrega dos produtos, efetuou o recolhimento do ICMS – DIFAL para o Estado destinatário real da carga, mas foi comunicada da necessidade de recolhimento do tributo no Distrito Federal. Sustenta que a cobrança implica em bitributação. Aduz que o DIFAL somente é exigido no domicílio do efetivo destinatário do bem e não no domicílio do comprador, na forma prevista na EC 87/2015. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, inclusive para que não haja impedimento à emissão de certidão negativa de débitos, bem como se abstenha de lançar novos comunicados, o que pretende ver confirmado no mérito. Comprovante de recolhimento das custas no id 15052479. Por intermédio do despacho de id 15063107, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de id 15122295 e seguintes. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil em vigor. Nos termos do artigo 1019, I, do Novo Código de Processo Civil - NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. A primeira questão a ser considerada se refere à presunção de legitimidade do ato administrativo. Os atos administrativos, enquanto declarações estatais no exercício de prerrogativas públicas, dispõem de determinados atributos não extensíveis aos atos particulares. Dentre eles, encontra-se presente a presunção de legitimidade, segundo a qual presume-se a idoneidade do ato administrativo até que desconstituído por prova a ser produzida pelo interessado. Acerca do tema, destaca Celso Antônio Bandeira de Mello que “presunção de legitimidade é a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto é: milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade (...)” (Curso de Direito Administrativo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 419). Há, portanto, efetiva presunção de que o ato administrativo foi legítimo, que só poderá ser infirmada após a efetiva instrução probatória, sem olvidar que foi facultada à parte a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o depósito integral da dívida, de modo que não há perigo de dano iminente. Além disso, a suspensão do crédito tributário é medida que tem por finalidade suspender a cobrança do tributo e obstar os efeitos decorrentes da mora enquanto pendente decisão judicial sobre a exigibilidade da exação ou sobre a configuração da hipótese de imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal. Na hipótese sob exame, contudo, não se verifica a probabilidade do direito apta a autorizar o deferimento do pedido. Isso porque não se vislumbra, em análise prefacial, típica deste momento processual, a apontada ilegalidade na expedição dos Comunicados 010/2019, 011/2019 e 012/2019 pelo ente tributante. A circulação de mercadorias – que justifica o recolhimento do tributo nos moldes pretendidos pela agravante – é a jurídica (e não meramente o deslocamento físico). Analisando as notas fiscais que originaram os comunicados, verifica-se que houve o preenchimento, pela agravante, do destinatário no Distrito Federal, ainda que exista posterior encaminhamento para outro Estado da Federação. Portanto, eventual configuração de equívoco na indicação do recolhimento do diferencial de alíquota com destinatário jurídico diverso é questão que se submete ao efetivo contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado, facultando-lhe resposta no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator